Tribunal: TJDFT
Processo: 0730613-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. SERVIDORA FILIADA AO SINDIRETA AO TEMPO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO COLETIVA No 3.2159/97. IRDR 21. REJEIÇÃO. CÁLCULO DA DÍVIDA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/21. PRETENDIDA SEPARAÇÃO DO VALOR PRINCIPAL DOS CONSECTÁRIOS QUE INCIDIRAM ANTERIORMENTE PARA INCIDÊNCIA DA SELIC. TESE QUE NÃO SE AMOLDA AO TEXTO LEGAL. RESOLUÇÃO No 303/19, DO CNJ. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE.
1. No julgamento do IRDR no 21, este egrégio Tribunal fixou a seguinte tese: “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva”.
2. Sendo evidente que a agravada produziu prova no sentido de que era filiada ao SINDIRETA ao tempo do ajuizamento da ação coletiva no 3.2159/97, bem assim, indemonstrado pelo executado que a recorrida se encontrava filiada, também, em outro sindicato, até porque a criação de entidade sindical para defesa da categoria específica, integrada pela agravada, só se realizou mais de treze (13) anos depois, em 2010, há que ser rejeitada a alegação de ilegitimidade ativa.
3. A pretendida aplicação da SELIC em montante apartado daquele que se apurou até a vigência da EC no 113/21 não corresponde à exegese legal, pois o que se revela obstada é a incidência de tal índice de forma cumulada com outros, no mesmo período de apuração.
4. Considerando que os atos normativos, como é o caso da Resolução no 303/19, do CNJ, são dotados de presunção relativa de constitucionalidade, hão que ser aplicados até que sejam revogados ou tenham declarada sua inconstitucionalidade. Precedente.
5. Agravo de instrumento não provido.